Tribunal: TJDFT
Processo: 0734470-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. EXCESSO DE MEAÇÃO. TERMO INICIAL DA MULTA COMINATÓRIA. DATA DE EMISSÃO DA GUIA DO ITCD. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, fixou como termo inicial da multa cominatória a data de emissão da guia do ITCD, e não aquela anteriormente estabelecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir qual deve ser o termo inicial da multa cominatória em cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente de partilha de bens com excesso de meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do ITCD, nos casos de partilha com excesso de meação, depende de procedimento fiscal que inclui análise e validação de informações pela Fazenda Pública, o que impede a imediata emissão da guia e afasta a possibilidade de imputar mora ao contribuinte antes de sua disponibilização.
4. A mora somente se caracteriza após a emissão da guia de ITCD, pois apenas nesse momento a obrigação tributária se torna plenamente exequível, viabilizando o adimplemento do acordo judicial e o registro dos imóveis.
5. A fixação do termo inicial da multa na data de emissão da guia (13/01/2025) atende aos princípios da razoabilidade e da justiça, por refletir o momento a partir do qual a conduta do devedor passa a ser relevante para a constituição da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória fixada em cumprimento de sentença de partilha de bens com excesso de meação deve ter como termo inicial a data de emissão da guia de ITCD, por ser o momento em que a obrigação se torna exequível e a mora do devedor pode ser validamente reconhecida.”